Tribunal: TJSP
Processo: 2127904-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2127904-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Flórida Paulista, em que
é embargante ALFIO CARLOS AFFONSO ZALLI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2127904-71.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32937b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2127904-71.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: ALFIO CARLOS AFFONSO ZALLI NETO
COMARCA: FLÓRIDA PAULISTA
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão -
Inadmissibilidade - Omissões não caracterizadas - Embargos
rejeitados.
VOTO No 32937
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão a fls.
288/293, que denegou a segurança
pretendida em writ, assim ementado:
"Mandado de segurança - Decisão que, nos autos de falência,
reduziu a comissão do leiloeiro, de 5% para 2% - Alegação de
afronta ao art. 24, par. ún., do Decreto 21.981/32, e ao art. 7o,
caput, da Resolução 236/2016, do CNJ - Direito líquido e certo
não verificado - O art. 884, par. ún., do CPC, cuida de regra
específica, para os leilões judiciais, e viabiliza o arbitramento
judicial, sem estipular piso ou teto para a comissão do leiloeiro
- Ademais, as peculiaridades do caso, especialmente o valor de
avaliação dos bens, foram sopesadas nos atos judiciais
impugnados - Segurança denegada."
O embargante (impetrante) entende que o julgado foi
omisso ao não justificar "as razões da incompatibilidade da norma prevista
no art. 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2127904-71.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32937b
3
norma do art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/32, limitando-se
apenas a mencionar a especificidade na fundamentação". Questiona
a conclusão de que a regra do CPC é específica, "uma vez que é lei
geral, de modo que nunca poderia revogar a lei especial, salvo no que for com
ela incompatível, o que não é o caso. Aqui, dado que as duas normas são
compatíveis, ambas devem ser respeitadas e interpretadas conjuntamente".
Em síntese, repisa a tese de que a comissão do leiloeiro não pode
ser inferior ao mínimo legal (5%). A respeito, cita julgado favorável
e aponta que o entendimento do C. STJ não é compatível com o do
aresto embargado. Também indica que houve omissão, no tocante
à aplicação do Provimento CG 17/2016, deste Tribunal de Justiça,
em detrimento da Resolução 236, editada posteriormente pelo CNJ.
Diz que a decisão citada no aresto embargado "não tem nada a ver
com o presente caso. Naquele caso o Leiloeiro pretendia receber a comissão
por um leilão que sequer realizou, hipótese totalmente distinta daquela
discutida nestes autos. Não há na Resolução 236/2016 qualquer hipótese que
autorize o leiloeiro a ser remunerado sem que haja hasta pública, não há,
portanto, qualquer relevância do referido julgado monocrático para o deslinde
deste feito". Ressalta que o entendimento do C. STJ está consolidado
no sentido de que a comissão do leiloeiro deve respeitar o mínimo
de 5%, "posicionamento sobre o qual o v. Acórdão é omisso", nos termos
do art. 489, § 1o, VI, do CPC. No mais, destaca que o leilão ocorreu
e foi um sucesso, o que contradiz o fundamento de dificuldade para
a venda dos bens, adotado na decisão de piso. Menciona fato novo,
qual seja, a nomeação de novo leiloeiro, pelo mesmo juízo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2127904-71.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32937b
4
outra demanda, com comissão fixada em 5% e possibilidade de
majoração até 10%, com garantia do mínimo de 3%, a título de
reembolso de despesas do leiloeiro, em caso de acordo, remissão
ou adjudicação. Ainda, aponta que "a última omissão é relativa aos fatos
demonstrados na inicial, pois para realizar um leilão o leiloeiro incorre em
gastos com publicidade, divulgação e outras despesas. Esses investimentos
ocorrem na expectativa do recebimento da comissão. Ao não garantir o valor
mínimo de 5%, a insegurança é grande para determinar quais investimentos
são justificáveis. No longo prazo, não apenas o leiloeiro é prejudicado como
também os credores, que terão maior dificuldade de alienar os bens dos
devedores e a própria Justiça, que perderá efetividade".
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais foi proferida, não padecendo das omissões
alegadas.
Com efeito, à luz do estatuto processual vigente, não
há necessidade de expressa
manifestação sobre
todos os
argumentos apresentados pela parte, especialmente quando a
fundamentação exposta na decisão é suficiente para a compreensão
do desfecho adotado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2127904-71.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32937b
5
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão."
(AgRg no AREsp 1.328.316/RS, 5a T., Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, j. em 05.02.2019)
"Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais
dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo
integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida
pela recorrente." (STJ, REsp 1.663.459/RJ, 2a T., Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 02.05.2017)
A atenta leitura do aresto embargado revela que
houve expressa conclusão de que a regra do art. 884, par. ún., do
CPC, é regra específica, que se aplica aos leilões judiciais, em
detrimento da regra geral do art. 24, par. ún., do Decreto
21.981/32, que se aplica aos leilões em geral (judiciais ou
extrajudiciais).
A regra específica estipula que o leiloeiro tem o direito
de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou
arbitrada pelo juiz. No caso, a comissão foi arbitrada pelo juiz, em
consonância com essa regra específica, conforme expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2127904-71.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32937b
6
indicado no julgado.
Outrossim, ao mencionar precedente do STJ, o aresto
apenas destacou que a referida decisão da Corte Superior restringiu
a eficácia da Resolução 236, do CNJ, que estabelece o piso mínimo
de 5% sobre o valor da arrematação, a título de comissão.
No tocante à suposta contradição ou incompatibilidade
do aresto com entendimento do STJ, em julgado favorável à tese
defendida, veja-se que a Corte Superior orienta que "A contradição que
autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não em
relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras
decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no
voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo
Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser
manejado o recurso próprio." (EDcl no RHC 87.061-SC, 5a T., Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 11.09.2018).
Por fim, diante dos limites estritos desta via recursal
(art. 1.022, do CPC), inviável a consideração de fatos supervenientes
(suposto êxito substancial do leilão ou a posterior decisão nos autos
de execução individual, com comissão fixada em 5%, para leiloeiro
diverso, pela autoridade coatora), para reexame do julgamento
embargado.
Aliás, na realidade, alegando a ocorrência de omissões,
o embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2127904-71.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32937b
7
Todavia, os embargos aclaratórios não dão azo a atacar a justiça ou
injustiça do julgamento.
Em suma, nada há para ser aclarado ou integrado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator